Tribunal: STF
Processo: RE 95544
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO DE VIÚVA DE EMPREGADO DA
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS, EM VIRTUDE DE CLÁUSULA
DO CONTRATO DE TRABALHO DE SEU FALECIDO MARIDO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTE. RE 91.259, PLENÁRIO, EM 10.09.81.